Tribunal: TJPA
Processo: 0811164-93.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0811164-93.2022.8.14.0000

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REU: JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DE PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou procedente Ação Penal Originária para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, sob a alegação de omissão quanto à análise de teses defensivas relacionadas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária Anual, à apresentação de justificativa informal ao juízo e ao cumprimento gradual de decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado apresenta omissão apta a justificar a integração do julgado ou se as alegações defensivas buscam apenas a rediscussão das matérias já apreciadas pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal restringe os embargos de declaração à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não admitindo a utilização do recurso para reexame do mérito ou modificação do entendimento adotado.

O Acórdão embargado analisou a configuração do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, examinando a materialidade, autoria e o elemento subjetivo da conduta atribuída ao réu.

O julgado reconheceu que o descumprimento prolongado de ordem judicial de reintegração de servidor público demonstrou a materialidade delitiva e que o cumprimento posterior da determinação não afastou a configuração do delito.

A decisão embargada enfrentou a alegação de impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial por razões relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal, assentando que não houve formalização escrita de justificativa perante a autoridade competente.

A comunicação informal mantida pelo acusado com o juízo e o Ministério Público não supriu a exigência de justificativa formal prevista no tipo penal, pois a ausência de registro oficial impediu o controle da alegação de impossibilidade de cumprimento.

A pretensão de atribuir nova valoração às provas e aos fatos, conferindo maior relevância ao cumprimento posterior da ordem judicial e às justificativas apresentadas informalmente, caracteriza tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador ou modificar conclusão desfavorável à parte.

O cumprimento posterior de ordem judicial não afasta a configuração do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 quando demonstrado o descumprimento prolongado e injustificado.

A justificativa informal apresentada pelo agente público não substitui a exigência de manifestação formal por escrito perante a autoridade competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedente citado no Acórdão embargado acerca da configuração do crime do art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 e da necessidade de demonstração de insubmissão por capricho ou sem bom fundamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
em face de Acórdão proferido em 20/10/2025 (Id. Num. 30933331), por esta Seção de Direito Penal, nos autos da Ação Penal Originária nº 0811164-93.2022.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Sérgio Augusto de Andrade de Lima, o qual julgou procedente a ação para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas
razões recursais
(Num. 31156321 – Pág. 2/13), o embargante
sustenta que o Acórdão padece de omissão relevante, uma vez que deixou de apreciar elementos fáticos e teses jurídicas trazidos pela defesa e confirmados durante a instrução processual que, se confrontados com a denúncia, ensejariam a improcedência da pretensão punitiva.

Primeiramente, aponta omissão quanto à justificativa do gestor público baseada no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Argumenta que a impossibilidade de reintegração imediata e simultânea de todos os servidores não decorreu de dolo ou desobediência voluntária, mas sim da estrita subordinação do Prefeito Municipal ao princípio da legalidade financeira.

Em segundo lugar, alega omissão no tocante à apresentação de justificativa informal ao juiz da causa. Destaca que o próprio magistrado da Comarca à época, Dr. José Maria Pereira Campos e Silva, confirmou em depoimento testemunhal que o embargante compareceu em juízo para explicar os impedimentos fiscais e que o próprio julgador concordou com as razões apresentadas. Assevera que o Acórdão não enfrentou a questão jurídica de que a existência de justificativa plausível e aceita, ainda que informal, atesta a boa-fé e afasta a lesão ao bem jurídico tutelado, descaracterizando a tipicidade material do delito.

Por fim, aduz omissão quanto ao cumprimento gradual e efetivo das decisões judiciais. Defende que, entre os anos de 2017 e 2024, o Município diligenciou continuamente para reintegrar todos os impetrantes de Mandados de Segurança e, especificamente quanto à ação de Valtelino Marques, que amparou a presente condenação, publicou a respectiva portaria de convocação no Diário Oficial, e a reintegração não se efetivou apenas porque o próprio servidor deixou de apresentar os documentos necessários.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, supridas as omissões, sejam concedidos efeitos infringentes ao julgado.

Nesta instância superior, o
Procurador-Geral de Justiça
, por meio do Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, se pronunciou pelo não acolhimento dos aclaratórios (Num. 33687285 – Pág. 1/6).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no

Plenário Virtual
.

VOTO

Destaco, inicialmente, que, de acordo com o que preceitua o art. 619 do CPP, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretende a mera rediscussão de matéria já apreciada
pelo órgão julgador ou à modificação do entendimento adotado no julgamento.

No presente caso, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas pela defesa, não havendo o que se falar em omissão.

Com efeito, quanto à tese de atipicidade em razão do cumprimento posterior da ordem judicial, o julgado analisou a controvérsia relativa à configuração do delito previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, assentando que a análise da tipicidade exigia a verificação da materialidade, autoria e do elemento subjetivo do tipo.

Na sequência, concluiu que a materialidade delitiva estava demonstrada pelo
descumprimento prolongado
da determinação judicial, consignando que a omissão prolongada e injustificada evidenciava a inobservância da ordem judicial, tendo o relator concluído que o posterior cumprimento da determinação, no caso concreto, não seria suficiente para afastar a configuração da conduta típica.

Destaco trecho do acórdão embargado:

“Neste ponto, as provas são robustas e incontestes. A
materialidade
do delito esta solidamente comprovada pela cópia da sentença concessiva da segurança, transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0000718-22.2013.8.14.0019. O referido
decisum
era claro e direto: determinava a reintegração do servidor Valtelino Marques Santana ao seu cargo público. A prova do descumprimento prolongado, por sua vez, emerge da própria cronologia dos fatos, documentada nos autos.

[...]

No caso em tela, a omissão prolongada, silenciosa e juridicamente injustificada do réu caracteriza precisamente a ‘insubmissão por capricho ou sem bom fundamento’ mencionada pelo STJ, revelando a vontade deliberada de descumprir a ordem e configurando, de forma cabal, o dolo específico exigido pelo tipo penal.” – Num. 30021567 – Pág. 1/2.

Também não há omissão quanto à alegação de que o acusado teria apresentado justificativas relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Acórdão apreciou expressamente a questão ao consignar que o acusado, embora ciente da determinação judicial, optou por manter tratativas informais com o Juízo e o Ministério Público, sem formalizar nos autos qualquer justificativa ou legítima impossibilidade de cumprimento.

Além disso, o julgado destacou que a testemunha ouvida em juízo afirmou que a comunicação foi meramente informal e que não houve recebimento de justificativa oficial e por escrito nos autos.

A decisão colegiada embargada ainda afastou a possibilidade de a conversa informal suprir a exigência legal, sob o fundamento de que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 exige que a justificativa da recusa ou impossibilidade seja apresentada por escrito à autoridade competente, justamente para permitir o controle formal da atuação administrativa. Veja-se:

“
Para a configuração do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67, não basta a mera inexecução da ordem. O tipo penal exige o dolo específico, a vontade livre e consciente de desobedecer, revelando um deliberado menoscabo para com a autoridade e a dignidade do Poder Judiciário.

A instrução processual, longe de enfraquecer a acusação, serviu para delinear com precisão a conduta dolosa do réu.

Em seu interrogatório, o acusado confessou que, ciente do problema, optou por manter conversas
‘extraoficiais’
com o Juiz e o Promotor, mas admitiu não ter formalizado qualquer justificativa nos autos do processo.

Corroborando este ponto, a testemunha Dr. Jose Maria Pereira Campos e Silva, embora tenha mencionado a percepção de "boa índole" do gestor, foi enfático ao afirmar que a comunicação foi meramente informal e que
nunca recebeu qualquer justificativa oficial e por escrito nos autos
, razão pela qual cumpriu seu dever de oficiar a Procuradoria-Geral de Justiça.

A tese defensiva de que uma conversa informal supriria a exigência legal não se sustenta. A norma e taxativa ao exigir que a justificativa seja
‘por escrito, a autoridade competente’
. Tal formalidade não e um preciosismo, mas uma garantia fundamental do devido processo legal, que assegura o registro, a publicidade e a possibilidade de contraditório sobre os atos processuais. A escolha do réu por uma via informal, ao invés de afastar o dolo, o evidencia, pois demonstra que ele, tendo acesso às autoridades, optou por não se submeter ao controle formal e jurídico de suas justificativas.” – Num. 30021567 – Pág. 1.

Nota-se, portanto, que o julgado enfrentou de forma clara os argumentos defensivos, restando integralmente rebatidas e afastadas as teses de atipicidade material. O Acórdão assentou que o cumprimento tardio não apaga a consumação do delito e que a opção por justificativas informais evidenciou o dolo do gestor em esquivar-se do controle formal e, portanto, adotou conclusão contrária aos interesses do embargante.

A pretensão de que seja conferida nova interpretação aos fatos e às provas, com atribuição de maior relevância ao cumprimento posterior da ordem judicial ou às justificativas apresentadas informalmente, implica evidente reexame do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que a existência de fundamentação contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
por inexistentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 07/07/2026